Tribunal: TJBA
Processo: 0000747-12.2012.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000747-12.2012.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVANIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA
. TEMA 916/STF. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E FGTS COMO INDENIZAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu nulidade de contratação sem concurso público e condenou ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, com observância da prescrição quinquenal.

O Município arguiu incompetência da Justiça Comum, prescrição bienal e reforma do mérito, sustentando inexistência de verbas indenizatórias além dos salários pagos.

Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i)
saber se a Justiça Comum é competente
para processar a demanda, apesar de ter havido vínculo celetista no passado;

(ii)
saber se é aplicável a prescrição bienal ou quinquenal
nas ações envolvendo contratação irregular pela Administração; e

(iii)
saber se, em contratação nula, o servidor tem direito a férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS
, conforme orientação do Tema 916/STF.

Razões de decidir

A Justiça do Trabalho já reconheceu sua incompetência e remeteu os autos à Justiça Comum, decisão mantida pelo TST. A jurisprudência do STF afirma que demandas de contratação irregular com vínculo jurídico-administrativo são da competência da Justiça Comum.

A prescrição bienal é instituto próprio do Direito do Trabalho e não se aplica às ações contra a Fazenda Pública, que se submetem ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. A sentença já aplicou corretamente essa prescrição, não havendo reforma a ser feita.

O STF, no
Tema 916
, firmou tese de que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos,
exceto
o direito ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS, alcançando também férias e 13º salário como parcelas indenizatórias decorrentes do trabalho prestado. A sentença aplicou corretamente esse entendimento, reconhecendo as verbas devidas.

O Município não comprovou pagamento das parcelas no período reconhecido, motivo pelo qual subsiste a condenação, incluindo o FGTS, respeitada a prescrição quinquenal conforme fixado pelo STF no
ARE 709212
.mam a incidência apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

A Justiça Comum é competente para julgar ações de contratação irregular sem concurso público, ainda que tenha havido vínculo celetista anterior.

Nas ações contra a Fazenda Pública por contratação nula, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal trabalhista.

Em contratação irregular, o servidor tem direito às verbas salariais indenizatórias — férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS — conforme o Tema 916/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0000747-12.2012.8.05.0196
,
em que são Apelante a
MUNICÍPIO DE FILADELFIA
e Apelada
EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.